Tribunal: TJMT
Processo: 1017957-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017957-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO QUE ORIGINOU A CDA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO.

Não há falar em nulidade do ato administrativo que originou a CDA que instrui o executivo fiscal, quando se evidenciar que a decisão administrativa que julgou subsistente ao Auto de Infração, aplicado pelo PROCON, encontra-se devidamente motivado.

Inexistindo vício a macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há falar-se na sua nulidade.

Estando a penalidade de multa pecuniária aplicada em valor razoável e proporcional, não há falar em nulidade, tampouco na redução do seu montante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, por ele opostos, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial. Por consequência, condenou o Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, aduz que a penalidade imposta não encontra base de sustentação legítima, pelo que requer a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 2018.19.0020, e, consequentemente, da CDA n. 20224544.

Afirma que o valor arbitrado fere os limites constitucionais permissivos, empregando um desarrazoado comando sancionatório, com nítidos fins confiscatórios e arrecadatórios, o que não pode ser admitido.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e, consequentemente, procedência dos pedidos iniciais.

Requer, também, por entender presentes os requisitos necessários, a concessão do efeito suspensivo, ao presente Recurso de Apelação, devendo, por consequência, determinar-se a suspensão da Execução Fiscal (autos n. 1006501-75.2022.8.11.0041).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que, no recurso, se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal,
exceto
, no que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, delineado nas razões de apelação.

O requerimento de atribuição de efeito suspensivo, na forma em que se verificou, ou seja, no bojo do próprio recurso de apelação, é inviável.

Por força do previsto no art. 1.012, §3o e seus incisos I e II e §4o, do Código de Processo Civil, o pedido deve ser instaurado em procedimento próprio, autônomo, consubstanciado em requerimento dirigido ao tribunal, que deve ser efetuado no período entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída à apelação.

Dessa forma, constatada a inadequação da via eleita, não conheço do recurso, nesse ponto.

No tocante ao mérito, adianto, desde logo, que o recurso não comporta provimento. Explico.

No caso dos autos, verifica-se que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição das condutas atribuídas ao Apelante, e dos dispositivos legais infringidos. Ademais, foi observado o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral do Recorrente que, em momento algum, sofreu qualquer tipo de restrição.

O Processo Administrativo FA.: 51.001.004.18-0010778, do PROCON/MT, originou por meio do Auto de Infração n. AI.2018.19.0020, oriundo do Auto de Constatação n. AC.2018.19.0055, decorrente da fiscalização realizada por Fiscais de Defesa do Consumidor, onde foram identificadas 02 (duas) irregularidades praticadas pela empresa Apelante (id.

174742724 – p. 15 a 17).

De acordo com o supracitado Auto de Infração, o Apelante, infringiu ao disposto nos artigos 7o e 20o, §2o da Lei Federal n. 8.078/1990; artigo 3o, §1o, I e §2o da Lei Federal n. 10.741/2003 c/c o artigo 6o, §2o do Decreto Federal n. 5.296/2004; artigo 2o da Lei Municipal n. 4.069/2001, bem como os artigos 1o e 2o, § único, da Lei Federal n. 10.048/2000.

O Procon/MT, ao considerar a gravidade da prática apontada, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator, bem como a circunstância agravante da empresa ligada a
reincidência
, aplicou a multa no valor de
R$ 85.555.56 (oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
(id 174742724 – p. 18).

Apesar de o Apelante sustentar que “
as provas foram devidamente expostas na defesa administrativa, porém completamente ignoradas pelo ente administrativo.”,
colhe-se dos autos que ele foi notificado para impugnar a condição econômica ou o cálculo do valor da multa; ou apresentar impugnação por escrita, (174742724 – p. 23), entretanto,
quedou-se inerte
, conforme certidão de id. 174742724 – p. 24.

Desse modo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 18, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.MULTA – IMPOSIÇÃO – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (TJMT. RAC 0000115-37.2011.8.11.0007. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Luiz Carlos da Costa. Julgamento: 12/02/2019. Publicação: DJE 27/02/2019).

Ademais, está no artigo 18, do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, que:

[...] a inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

Cabe ressaltar, outrossim, que somente é possível, ao Poder Judiciário, adentrar no mérito de ato administrativo, quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (TJMT. RAC 0004664-27.2010.8.11.0007. Órgão Julgador Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 29/07/2019. Publicação: DJE 05/08/2019).

De outro norte, melhor sorte não ampara o Apelante com relação à impugnação do valor da multa imposta pelo PROCON, porquanto o artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, para a fixação do valor da multa, pelo órgão de defesa do consumidor, deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Demais disso, a multa administrativa possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Logo, tenho que o montante originário de R$ 85.555.56 (oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), conforme definido pelo PROCON, órgão competente e com aptidão para a aferição das condutas que violem os direitos dos consumidores, atende às referidas premissas legais, notadamente diante da notória capacidade econômica do Apelante.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Banco Bradesco S.A., e mantenho inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
majoro
o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023